Tribunal: STF
Processo: ARE 1272925
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. Caso em que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira Reclamada, aplicando-se o óbice do artigo 896, § 1º-A, III, da CLT. Ocorre que a Demandada, no seu agravo, não investe contra os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a reprisar os motivos pelos quais entende ser lícita a terceirização de serviços, bem como a investir contra a condenação relativa à concessão dos benefícios referentes aos bancários. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão agravada, demonstrando seu desacerto e as razões de sua reforma. Nesse contexto, uma vez que a Agravante não se insurge, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, o recurso encontra-se desfundamentado”. (eDOC 49, p. 1 – grifo meu)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput, II e § 2º; e art. 173 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ser lícita a terceirização de atividades-fim da empresa tomadora do serviço. (eDOC 52, p. 3)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 64.
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso pelo óbice da Súmula 281 do STF, visto que a recorrente teria interposto contra o mesmo acórdão, simultaneamente, o presente recurso extraordinário e embargos à SDI. (eDOC 66)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    Assiste razão ao juízo embargado, no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do extraordinário, interposto concomitantemente aos embargos a outro órgão do Tribunal recorrido.
    Creio, todavia, que particularidades do caso recomendam a desconsideração desse vício processual, a partir da faculdade sanativa concedida a esta Corte pelo parágrafo terceiro do artigo 1.029 do Código de Processo Civil:
    “O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”.
    Efetivamente, a controvérsia recursal vem sendo conhecida por esta Corte em sede de reclamação contra acórdãos e atos em juízo de admissibilidade do TST que mantêm a sucumbência de prestadores e tomadores de mão-de-obra demandados por terceirização ilícita, por contrariedade à Súmula Vinculante 10 e ao acórdão da ADPF 324. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40.091 AgR-AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada que se fundamenta em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos sobre decisões não transitadas em julgado. Inviabilidade de seu futuro cumprimento. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 38.384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020)
    Logo, penso não atender ao princípio da economia processual deixar de conhecer do recurso extraordinário, quando a recorrente ainda poderia provocar a análise da Suprema Corte pela utilização de outro remédio processual.
    Adentrando o mérito do recurso extraordinário, constato assistir razão à recorrente.
    No julgamento da citada ação direta (ADPF 324) este Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST a sua Súmula 331, e estabeleceu as seguintes teses:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    O Tribunal de origem deixou de conhecer do recurso de revista por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do TST, quanto à ilicitude da contratação de empresas para realização de serviços concernentes à atividade-fim da instituição bancária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A Turma julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 331, I, III (terceirização ilícita) e com a OJ 383 da SBDI-I (isonomia salarial), ambas do C. TST, de forma a afastar as violações apontadas.
    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do C. TST).
    A tese adotada no acórdão recorrido de que é ilícita a terceirização das funções de operador de telemarketing pelo banco está de acordo com a iterativa jurisprudência do C. TST, a exemplo dos seguintes julgados (...)”. (eDOC 49, p. 4)
    O acórdão do Tribunal do Trabalho da 3ª Região, mantido pelo acórdão recorrido, retrata a controvérsia processual a partir da seguinte transcrição da sentença de 1º grau:
    “Como se vê, não há indício de que o demandante, através dos seus serviços, finalizasse transações de produtos e serviços dos clientes da 2ª Ré, sendo que a realidade acima apenas demonstra a sua atuação nas tratativas, com repasse de informações aos clientes do Banco ou encaminhamento de solicitações, sem qualquer prerrogativa de negociação, tudo como previsto no contrato de prestação de serviços acima descrito. Desta forma, não há que se falar que as funções desempenhadas pelo obreiro eram indispensáveis à dinâmica dos serviços bancários prestados pela CEF. Ao revés, as suas atribuições se distanciam das atividades típicas dos empregados bancários, cujo leque de atribuições era muito mais complexo. Da mesma forma, o Autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência, na 2ª Reclamada, de empregados que executassem as mesmas tarefas que as suas, sendo em sentido diverso o depoimento do preposto da 2ª Ré. Diante desse cenário, este Magistrado considerava lícita a terceirização operada entre as Reclamadas, sendo certo que, em hipótese semelhantes, costumava julgar improcedentes os pedidos. Contudo, cabe trazer à baila o entendimento predominante neste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, através da Súmula nº 49, que assim dispõe: ‘TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING". INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. I - O serviço de "telemarketing" prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64). II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. III - A terceirização dos serviços de "telemarketing" não gera vínculo empregatício com instituição bancária pertencente à Administração Pública Indireta, por força do disposto no art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, integrantes da categoria dos bancários, em respeito ao princípio da isonomia. (RA 283/2015, disponibilização: DEJT: 22, 23, 28 e 29/12/2015, 7, 8 e 11/01/2016; republicação em razão de erro material: disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 27, 28 e 29/01/2016).’ Logo, ressalvando expressamente a convicção pessoal deste Juiz sobre a matéria, aplico a jurisprudência consolidada por este E. TRT, em sentido contrário. Em consequência, declaro a nulidade do contrato celebrado entre a Reclamante e a 1ª Reclamada, atribuindo tratamento isonômico à Autora, em relação aos empregados do Banco, pelo que reconheço o seu direito ao enquadramento nas CCT's e ACT's firmadas entre a CEF e o Sindicato correspondente, juntadas com a inicial e, com isso, defiro-lhe os benefícios convencionais vindicados, a partir da sua admissão até sua dispensa (04.11.13 até 18.02.14)”. (eDOC 23, p. 2)
    Confirma-se, portanto, que a decisão recorrida se orienta em direta contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada na ADPF 324. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais.
    Sem honorários sucumbenciais, por se tratar de feito oriundo da Justiça do Trabalho. Custas pelo recorrido, observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente